Tribunal: TJPA
Processo: 0825457-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825457-72.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DAIWISON UCHOA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO
Nº:
0825457-72.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI e DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

EMBARGADO: DAIWISON UCHOA MONTEIRO

ADVOGADO:

GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Cédula de crédito bancário. Ausência de juntada do documento original. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão, diante da ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da necessidade de apresentação da via original do título executivo e quanto à condenação em honorários advocatícios diante da alegada ausência de triangularização processual.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão com base em mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário como fundamento para a manutenção da sentença, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

5.

A alegação de que a apresentação do título original seria meramente formal e desnecessária constitui tese recursal já enfrentada e rejeitada, razão pela qual sua reapresentação em sede de embargos não se presta ao fim a que se destina o recurso.

6.

A ausência de triangularização processual também foi devidamente considerada no julgamento anterior, não sendo demonstrado qualquer erro material ou omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

7.

A rejeição dos embargos se impõe, ante a ausência dos vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se a insurgência como simples tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de juntada do original da Cédula de Crédito Bancário compromete a higidez da pretensão executiva, não sendo possível afastar tal vício por meio de embargos declaratórios. 3. A irresignação quanto à condenação em honorários não configura omissão, quando fundamentadamente decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
, opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
, em face do acórdão de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso, para manter hígida a sentença vergastada, diante da ausência de via original da Cédula de Crédito Bancário
.

Inconformado com o mencionado
decisum
, a embargante defende, em apertada síntese, a existência genérica de “
omissão, contradição, erro e obscuridade”,
uma vez que a juntada do contrato original é desnecessária, tendo em vista que sua função é meramente demonstrativa.

Desse modo, postula
“que conheça os presentes Embargos Declaratórios, acolhendo-os integralmente, para seja saneada a omissão supramencionada, via de consequência, entendendo pela desnecessidade da condenação em Honorários Sucumbenciais faze a ausência da triangularização processual.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 25115256).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado não pode ser compreendida como omissão apta a macular o decisum embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025